Tribunal: TJMT
Processo: 1075836-79.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075836-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou honorários em 5% sobre o valor da causa de execução, com acréscimos legais. O banco alega incorreção do valor da causa, julgamento extra petita e indevido diferimento das custas, e sustenta ausência de êxito processual, requerendo a improcedência do pedido ou a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da causa, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, pode ser atribuído por estimativa; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais e recursais ao final do processo, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC; (iii) determinar se houve julgamento extra petita no arbitramento judicial de honorários, apesar da existência de contrato escrito e de termos de quitação; (iv) definir se a revogação unilateral e imotivada do mandato autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado e se o valor fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, pode ser fixado por estimativa, porque o art. 292 do CPC não prevê critério específico para essa hipótese e o proveito econômico da demanda não é previamente mensurável.

4.

O art. 324, § 1º, II, do CPC autoriza a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, o que afasta a alegação de incorreção do valor da causa.

5.

O diferimento do pagamento das custas processuais e recursais é cabível, porque o art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado de adiantar custas em ações de cobrança e em demandas relativas a honorários advocatícios, impondo seu pagamento ao final à parte sucumbente.

6.

A cláusula contratual que condiciona a remuneração exclusivamente ao êxito não impede o arbitramento judicial quando o cliente revoga, de forma unilateral e imotivada, o mandato antes do término da causa, porque essa conduta frustra o implemento da condição suspensiva em benefício próprio.

7.

Os documentos juntados demonstram que o advogado elaborou petições e praticou diligências indispensáveis ao regular prosseguimento da execução, o que evidencia prestação efetiva de serviços jurídicos apta a justificar a remuneração.

8.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não afastam o direito ao arbitramento, porque são genéricos, não especificam os critérios de remuneração adotados e não individualizam a ação de execução que fundamenta a presente demanda.

9.

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios qualitativos da atuação profissional, especialmente a dedicação do advogado, a complexidade da causa, o tempo despendido, a extensão da atividade desenvolvida e a responsabilidade assumida no patrocínio da demanda.

10.

A fixação por apreciação equitativa é adequada ao caso, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, porque ainda não houve pagamento do crédito perseguido na execução e o proveito econômico final permanece incerto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revogação unilateral e imotivada do mandato autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, ainda que o contrato preveja remuneração ad exitum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º, 8º e 20, 292 e 324, § 1º, II; CC, arts. 129, 320, 421, 421-A e 422; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021, DJe 03/03/2021; STJ, REsp 1.337.749/MS, Informativo 601; STJ, REsp 782.873/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 06/04/2006, DJ 12/06/2006; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/04/2011, DJe 19/04/2011; STJ, REsp 1139630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2012; TJMT, N.U 1087843-06.2025.8.11.0041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026, pub. DJE 03/03/2026; TJMT, N.U 1082703-88.2025.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026, pub. DJE 03/03/2026; TJMT, N.U 1085849-40.2025.8.11.0041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, pub. DJE 18/02/2026; TJMT, N.U 1075196-76.2025.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, pub. DJE 09/03/2026; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, pub. DJE 16/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgou procedente o pedido autoral e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa nos autos da Execução nº 0000373-04.2012.8.22.0008 (R$ 481.464,96 x 0,05 = R$ 24.073,248), acrescidos de juros e correção, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante suscita, preliminarmente a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o magistrado arbitrou honorários ignorando a existência de contrato escrito e válido, a incorreção do valor da causa e a indevida concessão de benesses de isenção de custas ao escritório apelado.

No mérito, sustenta a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), alegando que a avença previa remuneração específica por etapas (já quitadas) e honorários de êxito sujeitos a condição suspensiva não implementada (recuperação do crédito). Invoca a validade dos termos de quitação anual e a renúncia a direitos pretéritos.

Requer a reforma integral para improcedência ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões (ID 347189355), a parte Apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, alegando que a cláusula de supressão de honorários em caso de rescisão é abusiva e que os termos de quitação não abarcam o período de 2020 nem a perda da chance de auferir o êxito final.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – valor da causa.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de arbitramento de honorários não possui critério legal específico para definição do valor da causa, sendo admissível sua fixação por estimativa, dada a incerteza do proveito econômico antes da sentença, inexistindo prejuízo demonstrado pela parte adversa.

4. Não há julgamento extra petita quando o magistrado se limita a arbitrar honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido após rescisão unilateral, nos exatos termos do pedido formulado, sem revisão ou invalidação de cláusulas contratuais.

5. A ausência de cláusula específica disciplinando a remuneração na hipótese de resilição unilateral caracteriza situação de “falta de estipulação ou acordo”, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo adequada a via do arbitramento judicial, ainda que existente contrato escrito.

6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não atendem aos requisitos do art. 320 do CC e não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

7. A revogação unilateral do mandato, antes do implemento da condição de êxito, não exonera o contratante do dever de remunerar o trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada do STJ.

8. O arbitramento deve observar os critérios qualitativos previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis por força do § 20 do mesmo dispositivo, não sendo obrigatória a fixação em percentual sobre o valor da causa quando inexistente proveito econômico mensurável.

9. O valor fixado na origem revela-se proporcional à complexidade das demandas, ao tempo de atuação e às providências comprovadamente adotadas, inexistindo motivo para redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: “1. Na ausência de cláusula contratual que discipline a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral imotivada, é cabível ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato. 3. Em ação de arbitramento decorrente de resilição contratual, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz dos critérios do art. 85 do CPC, quando inexistente proveito econômico mensurável.”

(...)

(N.U 1087843-06.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO Preliminar de Diferimento de Custas

A controvérsia reside quanto à isenção de custas suscitada pelo Banco Bradesco, ante a ausência de recolhimento do preparo, argumentando que a norma contida no art. 82, § 3º, do CPC não alcançaria a Ação de Arbitramento de Honorários.

A Lei nº 15.109/2025, inserindo o § 3º ao artigo 82 possui a seguinte redação:

"§ 3º Nas
ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial
, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."
(grifei)

Portanto, estando o pedido de diferimento amparado em expressa disposição legal (art. 82, § 3º, CPC).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

4.
O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, e art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5. Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2º, do EOAB.

6. O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7. Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8. A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2. É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3. Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4. Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5. O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

(...)

(N.U 1082703-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Desta forma, defiro o pedido de diferimento do pagamento das custas processuais e recursais para o final do processo, a serem suportadas pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Por consequência,
rejeito a preliminar de
suscitada pelo Banco Bradesco.

VOTO MÉRITO

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. VALOR FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AMBAS AS APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de arbitramento é cabível na hipótese em que o contrato não disciplina expressamente a remuneração em caso de rescisão unilateral.

5. Não houve julgamento extra petita, pois a sentença apenas supriu lacuna contratual, sem desconsiderar cláusulas pactuadas.

6. O valor da causa foi corretamente atribuído de forma estimativa, considerando a natureza do pedido.

7. Os honorários foram fixados com base na equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo compatíveis com os critérios legais e a atuação efetiva do escritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato não estiver expressamente prevista no ajuste. 2. A sentença que aplica critério equitativo diante de lacuna contratual não configura julgamento extra petita. 3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimado. 4. Os honorários arbitrados judicialmente devem observar a razoabilidade, proporcionalidade e critérios legais.”

(...)

(N.U 1085849-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0000373-04.2012.8.22.0008.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

““DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

(...)

(N.U 1075196-76.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 347188939), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

A remuneração deve ser proporcional à etapa cumprida. Se o contrato previa honorários de êxito e o êxito não foi alcançado, e a atuação limitou-se à fase inicial e intermediária da execução sem constrição de bens efetiva, o valor do arbitramento deve ser reduzido para refletir essa realidade fática.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$5.000,00.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026